Tribunal: STJ
Processo: 0486725-30.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 210562 - MT(2024/0486725-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JULIO CHITMAN
AGRAVANTE
: MARCOS EUCLERIO LEAO CORREA
AGRAVANTE
: DARIO GRAZIATO TANURE
AGRAVANTE
: REGIS LEMOS DE ABREU FILHO
AGRAVANTE
: PAULO MAURICIO LEVY
AGRAVANTE
: ERIK PECCEI SZANIECKI
ADVOGADOS
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
CAIO ALBUQUERQUE BORGES DE MIRANDA - RJ155426
BERNARDO DO VALLE WATANABE - RJ177249
AGRAVADO
: ARCA
AGROPECUARIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - MT011363O
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR -
MT005959O
LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - MT010579O
FABIO SILVA TEODORO BORGES - MT012742O
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CUIABÁ - MT
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO -
RJ
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
E
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA TODOS OS
ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL, BEM COMO
SOBRE A ESSENCIALIDADE DO BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO
RECONHECIDA NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REFLEXOS NO
PROCESSO DE SOERGUIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Compete ao JUÍZO DA RECUPERAÇÃO analisar as medidas
executivas concernentes ao patrimônio da recuperanda a fim de
assegurar a continuidade da empresa e a observância ao fiel
cumprimento do plano recuperacional.
2. O reconhecimento da fraude a execução, na execução individual,
Documento eletrônico VDA55898010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/04/2026 17:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: de4480f8-80ef-47e7-acbc-2c77e003688a

de circunstância que acarreta a ineficácia do negócio jurídico inter
com reflexos no processo recuperacional, considerando a
partes,
informação de se tratar de um crédito concursal.
3. A compensação de um crédito concursal, por via autônoma, afetará
o cumprimento do plano de soerguimento pela empresa recuperanda,
com a indevida configuração de vantagem desses credores em face
dos demais.
4. Competência do Juízo universal, o responsável por distribuir os
créditos, de modo a respeitar as classes de credores e possibilitar a
continuidade da atividade empresarial ou a preservação e otimização
do uso produtivo do patrimônio da empresa recuperanda, conforme
previsto no
da
art. 47
Lei no 11.101/051.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55898010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/04/2026 17:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: de4480f8-80ef-47e7-acbc-2c77e003688a

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 210562 - MT(2024/0486725-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JULIO CHITMAN
AGRAVANTE
: MARCOS EUCLERIO LEAO CORREA
AGRAVANTE
: DARIO GRAZIATO TANURE
AGRAVANTE
: REGIS LEMOS DE ABREU FILHO
AGRAVANTE
: PAULO MAURICIO LEVY
AGRAVANTE
: ERIK PECCEI SZANIECKI
ADVOGADOS
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
CAIO ALBUQUERQUE BORGES DE MIRANDA - RJ155426
BERNARDO DO VALLE WATANABE - RJ177249
AGRAVADO
: ARCA
AGROPECUARIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - MT011363O
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR -
MT005959O
LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - MT010579O
FABIO SILVA TEODORO BORGES - MT012742O
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CUIABÁ - MT
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO -
RJ
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
E
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA TODOS OS
ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL, BEM COMO
SOBRE A ESSENCIALIDADE DO BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO
RECONHECIDA NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REFLEXOS NO
PROCESSO DE SOERGUIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Compete ao JUÍZO DA RECUPERAÇÃO analisar as medidas
executivas concernentes ao patrimônio da recuperanda a fim de
assegurar a continuidade da empresa e a observância ao fiel
cumprimento do plano recuperacional.
2. O reconhecimento da fraude a execução, na execução individual,
Documento eletrônico VDA55693648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:26
Código de Controle do Documento: 7eb0ada5-93ef-4a1d-bb0a-16c84356c744

de circunstância que acarreta a ineficácia do negócio jurídico inter
com reflexos no processo recuperacional, considerando a
partes,
informação de se tratar de um crédito concursal.
3. A compensação de um crédito concursal, por via autônoma, afetará
o cumprimento do plano de soerguimento pela empresa recuperanda,
com a indevida configuração de vantagem desses credores em face
dos demais.
4. Competência do Juízo universal, o responsável por distribuir os
créditos, de modo a respeitar as classes de credores e possibilitar a
continuidade da atividade empresarial ou a preservação e otimização
do uso produtivo do patrimônio da empresa recuperanda, conforme
previsto no
da
art. 47
Lei no 11.101/051.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JULIO CHITMAN, MARCOS
EUCLÉRIO LEÃO CORRÊA, DARIO GRAZIATO TANURE, REGIS LEMOS DE
ABREU FILHO, PAULO MAURÍCIO LEVY e ERIK PECEI SZANIECKI (JULIO e
outros) contra decisão, de minha lavra, a seguir ementada:

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL.
CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
(e-STJ, fl. 528)

Sustentou, em suma, que o imóvel constrito pelo Juízo da execução
individual não integra o patrimônio da ARCA S.A. AGROPECUÁRIA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (RECUPERANDA), razão pela qual não há necessidade
de sua submissão ao JUÍZO DA RECUPERAÇÃO (e-STJ, fls. 467-476).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 480-490).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta acolhimento.
JULIO e outros argumentam que a fraude a execução reconhecida no
JUÍZO CÍVEL não tem o condão de invalidar a compra e venda do imóvel realizada
entre a RECUPERANDA e a esposa do diretor daquela empresa.
Documento eletrônico VDA55693648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:26
Código de Controle do Documento: 7eb0ada5-93ef-4a1d-bb0a-16c84356c744

Assim, por entenderem não se tratar de constrição patrimonial em desfavor
da empresa em soerguimento, não haveria a necessidade de se fixar a competência do
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO, sendo o caso de não se conhecer do conflito.
Tal raciocínio não procede.
Como assentado na agravada:

De acordo com o
o, I e II, da
a decretação da
art. 6
Lei no 11.101/05,
falência ou o deferimento da recuperação judicial (1) suspende o curso
de todas as ações e execuções ajuizadas contra o devedor; e (2)
proíbe qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca
e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do
devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos
ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Esta
norma consagra o princípio da universalidade do juízo da falência e da
recuperação judicial, pelo qual todas as ações de interesse da massa
falida ou da empresa em recuperação judicial são atraídas pelo juízo
universal. A concentração de ações no juízo universal ocorre para
preservar o plano de recuperação ou o procedimento de falência da
empresa, cabendo àquele juízo distribuir os créditos de modo a
respeitar as classes de credores, possibilitar a continuidade da
atividade empresarial e a preservação e otimização do uso produtivo
do patrimônio da empresa falida, conforme previsto nos arts. 47 e 75
da Lei no 11.101 /05.
(...)
Consta dos autos que foi reconhecida a fraude à execução com a
declaração de ineficácia da venda do imóvel pela recuperanda para a
esposa de um de seus diretores, e mantida a penhorado do bem no
JUÍZO CÍVEL.
Assim, tendo em vista que o referido imóvel integra o patrimônio da
recuperanda, mostra-se necessário submeter a questão relativa à
constrição do bem ao JUÍZO RECUPERACIONAL, para que analise
sobre eventuais prejuízos ao plano de soerguimento. (e-STJ, fls.
)
443/445

Como se vê, ao JUÍZO DA RECUPERAÇÃO incumbe analisar as medidas
executivas concernentes ao patrimônio da RECUPERANDA a fim de assegurar a
continuidade da empresa e a observância ao fiel cumprimento do plano recuperacional.
No caso, a penhora determinada pelo JUÍZO CÍVEL recaiu sobre bem que
pertencia a RECUPERANDA e que, posteriormente, foi objeto de alienação para a
esposa do diretor daquela empresa, considerada em fraude à execução, naqueles
(e-STJ, fls. 93).
autos
Com o reconhecimento da fraude a execução e ineficácia da compra e
venda do bem naquela execução individual, o bem retornou ao
,
status quo ante
perante aqueles credores.
Documento eletrônico VDA55693648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:26
Código de Controle do Documento: 7eb0ada5-93ef-4a1d-bb0a-16c84356c744

Sobre o tema, lecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY:

Fraude à execução. É ato atentatório à dignidade e à administração da
justiça, muito mais grave do que a fraude pauliana. Na fraude contra
credores o prejudicado direto é o credor; na fraude de execução o
A existência de fraude de
prejudicado imediato é o Estado-juiz.
execução enseja a declaração, pura e simples, da ineficácia do
negócio jurídico fraudulento, em face da execução (Araken.
Comentários CPC, VI, n. 98, p. 225).
(...)
O bem continua na posse ou propriedade do terceiro, mas para a
execução a oneração ou alienação é ineficaz. O bem, no patrimônio
do terceiro, responde pela execução: o produto de sua alienação em
hasta pública é revertido para
e o que sobejar
satisfazer o crédito
.
retorna ao terceiro, proprietário do bem
(
, 18a edição, São Paulo:
Código de Processo Civil Comentado
Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 1723 – sem destaques no original)

Na hipótese, há notícias de que o crédito perseguido na execução individual
é concursal e está devidamente incluído no plano de recuperação, conforme informado
pelo administrador judicial (e-STJ, fls. 228-232).
Os incisos II e III do art. 6o, o
o
o e o
da
art. 49,
art. 2
art. 168
Lei n. 11.101/05
prevêem a proibição da compensação de valores concursais, pela via autônoma, por
configurar vantagem indevida ao credor concursal, com o objetivo de que seja dado
tratamento paritário a todos os credores.
Desse modo, ainda que o reconhecimento da fraude a execução acarrete a
ineficácia do negócio jurídico inter partes – na execução individual –, fato é que, no
caso, há reflexos daquela constrição no processo recuperacional, considerando a
informação de se tratar de um crédito concursal que deverá ser satisfeito nos autos da
recuperação judicial, ao menos em relação a RECUPERANDA.
Nada impede eventual redirecionamento da execução individual contra
o que, aliás, já foi promovido, mediante pedido de desconsideração
coobrigados/sócios
da personalidade jurídica naqueles autos (e-STJ, fls. 202-226).
Porém, quanto ao imóvel constrito, em que se reconheceu a fraude a
execução, o Juízo universal detém a competência para a sua análise, em observância
ao fiel cumprimento do plano recuperacional.
O Juízo da recuperação é o responsável por distribuir os créditos, de modo
a respeitar as classes de credores e possibilitar a continuidade da atividade
empresarial ou a preservação e otimização do uso produtivo do patrimônio da empresa
recuperanda, conforme previsto no art. 47 da Lei no 11.101/051.
Documento eletrônico VDA55693648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:26
Código de Controle do Documento: 7eb0ada5-93ef-4a1d-bb0a-16c84356c744

A compensação de um crédito concursal, por via autônoma, afetará o
cumprimento do plano de soerguimento pela empresa RECUPERANDA, com a
indevida configuração de vantagem desses credores em face dos demais.
Assim, de rigor, a manutenção da competência do JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO para essa avaliação para que sejam observados os termos do plano
de soerguimento.
Nessas condições,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55693648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:26
Código de Controle do Documento: 7eb0ada5-93ef-4a1d-bb0a-16c84356c744

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 210.562 / MT
Número Registro: 2024/0486725-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00758903420238190001
02035680820188190001
1002559692021
10025596920218110041
2035680820188190001 758903420238190001
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : ARCA
AGROPECUARIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - MT011363O
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - MT005959O
LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - MT010579O
FABIO SILVA TEODORO BORGES - MT012742O
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CUIABÁ - MT
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO - RJ
INTERES.
: JULIO CHITMAN
INTERES.
: MARCOS EUCLERIO LEAO CORREA
INTERES.
: DARIO GRAZIATO TANURE
INTERES.
: REGIS LEMOS DE ABREU FILHO
INTERES.
: PAULO MAURICIO LEVY
INTERES.
: ERIK PECCEI SZANIECKI
ADVOGADOS : BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
CAIO ALBUQUERQUE BORGES DE MIRANDA - RJ155426
BERNARDO DO VALLE WATANABE - RJ177249
Documento eletrônico VDA55884933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: fc9f707a-15b4-4d57-876a-74785cda71d1

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JULIO CHITMAN
AGRAVANTE : MARCOS EUCLERIO LEAO CORREA
AGRAVANTE : DARIO GRAZIATO TANURE
AGRAVANTE : REGIS LEMOS DE ABREU FILHO
AGRAVANTE : PAULO MAURICIO LEVY
AGRAVANTE : ERIK PECCEI SZANIECKI
ADVOGADOS : BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
CAIO ALBUQUERQUE BORGES DE MIRANDA - RJ155426
BERNARDO DO VALLE WATANABE - RJ177249
AGRAVADO
: ARCA
AGROPECUARIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - MT011363O
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - MT005959O
LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - MT010579O
FABIO SILVA TEODORO BORGES - MT012742O
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CUIABÁ - MT
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO - RJ
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: fc9f707a-15b4-4d57-876a-74785cda71d1